Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CELEBRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE RECEBÍVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ASSIMILAÇÃO COMO CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Os créditos recebíveis pela pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com viso lucrativo integram o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, se legitima a constrição de parte do que aufere àquele título, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual módico de molde a não ser inviabilizar suas atividades.

2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.

3. Encerra fato notório e inerente às regras de experiência comum que, em ambiente ordinário, nenhum empreendimento que envolve prestação de serviços ou execução de obras enseja lucro, à contratada, em percentual equivalente a 25% (vinte e cinco) do preço contratado, derivando dessa apreensão que penhora de um quarto dos recebíveis derivado de contrato firmado pela executada com órgão público poderá resultar na inviabilização das atividades da empresa, ao menos em relação à execução do objeto contratado, ressoando necessária a redução da penhora dos recebíveis sob essa formatação como forma de ser compatibilizada a destinação da constrição - realização da obrigação inadimplida – com a preservação das atividades empresariais da obrigada.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.